Tribunal: CARF
Processo: 10680.918531/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.918531/2012-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.197 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
DROGARIA ARAÚJO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/10/2009
NÃO
CUMULATIVIDADE
DAS
CONTRIBUIÇÕES.
CRÉDITO.
DESCONTOS AUTORIZADOS PELA LEI.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, além do direito ao desconto
de crédito decorrente da aquisição de insumos ou de bens destinados à revenda,
a lei autoriza o mesmo direito em relação a outros dispêndios relacionados a
atividades produtivas ou não do contribuinte, abrangendo os gastos com
energia elétrica e térmica, aluguel de imóveis e de máquinas e equipamentos
pertencentes a pessoa jurídicas, contraprestação de arrendamento mercantil e
encargos de depreciação de edificações e benfeitorias.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/10/2009
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a
decisão de origem, amparada em documentos e dados fornecidos pelo próprio
interessado, não infirmada com documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito ao crédito nos exatos termos
constantes da Informação no 19/2021-RFB/ DEVAT/EQAUD/PISCOFINS, de 14 de abril de
2021.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.918531/2012-44
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.197 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.918531/2012-44

Ausente o conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, substituído pelo conselheiro
Marcelo Costa Marques d’Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da
repartição de origem em que não se reconhecera o direito creditório pleiteado, relativo à
Contribuição para o PIS não cumulativa, e, por conseguinte, não se homologara a compensação
correspondente.
De acordo com o despacho decisório, “foram localizados um ou mais pagamentos,
(...), mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.” (fl. 51)
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento da
procedência dos créditos, aduzindo que, em razão de solução de consulta formulada junto à
Receita Federal, refizera os cálculos dos créditos da não cumulatividade, sendo apurados valores
maiores que aqueles considerados originalmente, decorrendo dessa medida o indébito pleiteado
em ressarcimento/compensação.
Ressaltou o então Manifestante que, inobstante o fato apurado, esquecera-se de
retificar a DCTF, ajustando-se o débito efetivamente devido, providência essa tomada após a
ciência do despacho decisório.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, tendo o acórdão
sido ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 25/11/2009
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RECOLHIMENTO
VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o Despacho Decisório que não homologou a compensação pleiteada por
inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento alegado como
origem do crédito está integral e validamente alocado para a quitação de débito
confessado.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
As provas trazidas aos autos não foram suficientes para comprovar a ocorrência de
pagamento indevido ou a maior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/06/2015 (fl. 65), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 01/07/2015 (fl. 67) e reiterou seu pedido, repisando
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.197 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.918531/2012-44

os argumentos de defesa, aduzindo ainda que, considerando o teor da Solução de Consulta no 149
– SRRF06/Disit, restou-lhe assegurado o direito ao desconto de créditos integrais relativos a
outras despesas previstas na lei que não a aquisição dos produtos submetidos à tributação
concentrada.
Junto ao Recurso Voluntário, o contribuinte carreou aos autos cópias dos
seguintes documentos: (i) planilhas de apuração da contribuição, (ii) Dacon, (iii) livros Diário
Geral e Diário, (iv) livro Razão, (v) planilhas, contratos de locação e comprovantes de
pagamento relativos a gastos com aluguel de imóveis, (vi) planilhas contendo informações sobre
gastos com energia elétrica e com aluguel de equipamentos e (vii) documentos relativos a
arrendamento mercantil.
Por meio da Resolução no 3201-001.847, de 27/03/2019, esta turma ordinária
converteu o julgamento em diligência, para que o Fisco tivesse a oportunidade de aferir a
idoneidade dos documentos apresentados no Recurso Voluntário, em confronto com os
respectivos livros e lastros, produzindo-se, ao final, relatório conclusivo sobre a pretendida
compensação.
Realizada a diligência, a autoridade administrativa registrou em relatório o
seguinte:
a) após solicitação de prorrogação de prazo para apresentação dos documentos
requeridos, que foi concedida pelo Fisco, o contribuinte apresentou alguns dos documentos e
solicitou nova dilação de prazo para apresentação de novos elementos, sem, contudo, se
manifestar após tal pedido (fls. 350 a 486);
b) de acordo com a Solução de Consulta, constatou-se que, para determinados
créditos da Contribuição, referentes a energia elétrica, energia térmica, aluguel de imóveis e de
máquinas e equipamentos pertencentes a pessoa jurídicas, contraprestação de arrendamento
mercantil e encargos de depreciação de edificações e benfeitorias (art. 3o, incisos III, IV, V, VII e
VIII, da Lei no 10.833/2003), a lei não vedava o seu aproveitamento integral, ainda que a
atividade principal do contribuinte se referisse a produtos sujeitos à tributação concentrada;
c) durante a realização da diligência, o contribuinte comprovou apenas parte das
despesas com aluguel de imóveis, excluídos impostos e taxas, razão pela qual se reconheceu o
direito creditório apenas em relação aos dispêndios devidamente comprovados;
d) no que se refere aos gastos como energia elétrica, todo o valor informado no
Dacon foi glosado, pois o contribuinte não apresentou as notas fiscais da companhia energética
que comprovassem tais despesas;
e) no tocante às despesas com aluguel de máquinas e equipamentos locados de
pessoa jurídica e com contraprestação de arrendamento mercantil, acatou-se o direito creditório
correspondente àquelas comprovadas por meio do livro Diário e de documentos (fls. 290 a 316 e
320 a 323);
f) por fim, todo o valor dos encargos de amortização de edificações e benfeitorias
foi glosado por falta de comprovação.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.197 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.918531/2012-44

Cientificado dos resultados da diligência em 20/04/2021 (fl. 556), o contribuinte
não se manifestou (fl. 558).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
em que não se reconheceu o direito creditório pleiteado, relativo à Contribuição para o PIS não
cumulativa, e, por conseguinte, não se homologou a compensação correspondente.
O pleito do Recorrente se pautou na Solução de Consulta no 149 – SRRF06/Disit,
em que se reconheceu, inobstante a atividade principal de produção e comercialização de bens
sujeitos à tributação concentrada (monofasia), o direito ao desconto de crédito da contribuição
não cumulativa em relação a outras despesas, a saber: gastos com energia elétrica, energia
térmica, aluguel de imóveis e de máquinas e equipamentos pertencentes a pessoa jurídicas,
contraprestação de arrendamento mercantil e encargos de depreciação de edificações e
benfeitorias, direito esse garantido pelo art. 3o, incisos III, IV, V, VII e VIII, da Lei no
10.833/2003.
Após a realização da diligência determinada por esta turma ordinária, a autoridade
administrativa reconheceu o direito a crédito em relação aos dispêndios devidamente
comprovados pelo Recorrente, por meio da escrita e de documentos fiscais, mantendo o
indeferimento da restituição em relação às parcelas não comprovadas, resultado esse não
contestado pelo Recorrente.
Tais resultados da diligência, fundados em auditoria de dados, declarações, escrita
fiscal e documentos, serão aqui adotados em sua íntegra, dado inexistir qualquer oposição do
Recorrente que os infirmasse.
Quanto aos créditos não comprovados, deve-se considerar que o pleito sem
amparo em documentos comprobatórios hábeis se mostra incompatível com as regras que
orientam o Processo Administrativo Fiscal (PAF), regido, precipuamente, pelo Decreto no
70.235/1972.
Até mesmo observando-se os dispositivos da Lei no 9.784/20041, aplicáveis
subsidiariamente ao PAF, atinentes ao direito de prova do administrado, nem mesmo assim se

1 Art. 2o (...)
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
(...)
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição
de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas
(...)
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.197 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.918531/2012-44

vislumbra possibilidade de se obter o reconhecimento de um crédito de natureza tributária sem a
sua efetiva demonstração e comprovação.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), o ônus da prova encontra-se delimitado
de forma expressa, dispondo os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972 nos seguintes termos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) – Grifei
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)
No presente caso, mesmo o Recorrente não tendo carreado aos autos, na primeira
instância, prova do crédito pleiteado, a turma julgadora afastou a preclusão com base no
princípio da verdade material e na ausência de delimitação, no despacho decisório, dos
documentos que deveriam ser apresentados.
De acordo com os dispositivos supra, o ônus da prova recai sobre a pessoa que
alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo
prevalecer a decisão de origem em razão da falta de apresentação de parte dos documentos
hábeis à demonstração e à comprovação dos fatos alegados.
Nesse sentido, vota-se por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito ao crédito nos exatos termos constantes da Informação no 19/2021-RFB/
DEVAT/EQAUD/PISCOFINS, de 14 de abril de 2021 (fls. 547 a 554).
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.197 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.918531/2012-44

Fl. 566
DF CARF MF
Original